Tribunal: CARF
Processo: 10715.726902/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726902/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.092 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
BRASILIENSE COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SISCOMEX
MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no
sistema.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.088, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10715.722883/2013-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726902/2013-08
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.092 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726902/2013-08

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de carga aérea chegada no aeroporto de destino.
A Autoridade Aduaneira realizou a autuação com base na alínea e, do inciso IV,
do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de
informações no MANTRA pela IN SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, artigo 8o.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou impugnação na qual
alegava que a Notícia SISCOMEX no 47/2008, publicada em 28 de novembro de 2008,
reconhecia que não era possível o acesso do agente desconsolidador de carga ao Sistema
MANTRA.
A DRJ São Paulo/SP, assim julgou a impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário ao CARF.
Em seu Recurso Voluntário alega que uma falha no Sistema SISCOMEX
MANTRA impede que os agentes desconsolidadores de carga acessem o sistema, e que, além da
Notícia Siscomex no 47/2008, a redação nova dada ao artigo 8o, da IN SRF no 102/1994, pela IN
RFB 1.479, de 07 de julho de 2014, comprova a sua afirmação.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A forma e os prazos para a prestação de informações de carga aérea pelo
agente desconsolidador de carga estão previstos no artigo 8o, da IN SRF
no 102/1994:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.092 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726902/2013-08

“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)”
Chamo a atenção para o Parágrafo 2o, do artigo acima reproduzido, o
qual, apesar de ter sido introduzido apenas em 2014, por outra Instrução
Normativa, repete os termos da Notícia Siscomex no 047/2008:
“Importação no 047/2008
Siscomex Mantra - Desconsolidação de Carga Aérea
Publicado: 28/11/2008 00:00
Última modificação: 28/11/2008 00:00
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em ate
03 horas apos a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser
aplicadas por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente
pelos agentes desconsolidadores de carga;
COORDENAÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO”
Tendo em vista que a própria normativa da RFB estabelece a
responsabilidade pela informação atribuída ao Recorrente pelo auto de
infração, ao transportador, e não ao agente desconsolidador, e ainda que a
IN RFB no 1.479/2014, apenas reforça o que já era público pela Notícia
Siscomex
no
47/2008,
entendo
que
não
cabe
à
Recorrente
responsabilidade pela infração autuada.
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.092 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726902/2013-08

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original